Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Elça Alves de Lira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luciano Galdino de Souza –, deferira a penhora de crédito que detém e faz o objeto da ação que tramita no bojo do processo no 0702140-13.2022.8.07.0005, determinando a anotação da constrição no rosto destes autos. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação do bem penhorado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso processual, o agravado informara ao juízo que é co-possuidor, juntamente com a agravante, do imóvel situado na Quadra 8, Conjunto L, Casa 44, Arapoanga, Planaltina-DF, que é objeto de partilha nos autos da ação no 0702140-13.2022.8.07.000, pugnando, assim, pela penhora do crédito que vier a lhe ser assegurado em decorrência da alienação do bem. Observara que aludido pedido fora acolhido pelo juízo do cumprimento de sentença, o que não afigura-se escorreito. Salientara que o provimento guerreado padece de nulidade, ante a evidente violação ao princípio do contraditório e da não surpresa tutelado nos artigos 9 e 10 do estatuto processual, que determina a intimação da parte contrária para manifestar-se nos autos, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Ressaltara que não fora previamente intimada para manifestar sobre o pedido de penhora formulado pelo agravado. Destacara que afigura-se vedada a prolação de decisões sem que se tenha oportunizado às partes se manifestar. Defendera que, no caso, não havendo sido previamente intimada para se manifestar sobre a nomeação à penhora formulada pelo agravado, o provimento arrostado deve ser cassado e determinado ao juízo que confira oportunidade para a executada insurgir-se contra o pedido de penhora. Acentuara, demais disso, que utiliza o imóvel individualizado como moradia, tratando-se de bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, notadamente quando constitui o único imóvel de sua titularidade. Acrescera que, em consonância com o que se extraí dos autos do processo no 0702140-13.2022.8.07.000, o imóvel nomeado fora avaliado em R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) e o produto a ser obtido com a alienação desse bem não pode ser alcançado por atos de constrição judicial, tendo em vista que será utilizado para a aquisição de outro imóvel. Assinalara que “o produto da alienação da venda do bem de família também é igualmente impenhorável, pois esse jamais será expropriado para satisfazer a execução, não podendo o eventual saldo ser penhorado[1].” Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Elça Alves de Lira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luciano Galdino de Souza –, deferira a penhora de crédito que detém e faz o objeto da ação que tramita no bojo do processo no 0702140-13.2022.8.07.0005, determinando a anotação da constrição no rosto destes autos. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação do bem penhorado. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão arrostada, que, sem a prévia oitiva da agravante, deferira a penhora de crédito que detém e será realizado no bojo do processo no 0702140-13.2022.8.07.0005, determinando a anotação da constrição no rosto dos autos, e, ultrapassada essa arguição, se a penhora se afigura legítima. Alinhado o objeto do recurso, passo ao exame do pedido de tutela liminar. A alegação de nulidade da penhora, sob a ótica de que não observado o princípio da não surpresa, carece de lastro e descerra subversão da ordem e lógica processuais. Como cediço, o novo estatuto processual incorporara, em seus artigos 9 e 10, o princípio da não-surpresa, demandando que o litigante seja instado a se pronunciar sobre matéria e fundamento ainda não debatidos, mas que poderá implicar efeito resolutivo desconforme com seus interesses, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludidos dispositivos, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Sobre o tema, oportuna a transcrição dos ensinamentos extraídos da obra dos ilustrados doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[2], que, reconhecendo a pontencialização do direito ao contraditório pelo novel estatuto processual, exemplificam a relevância ao devido processo legal da observância do princípio da não-surpresa, verbis: “(...) O direito ao contraditório constitui condição natural do processo justo, funcionando como verdadeiro método de trabalho para tutela dos direitos. Tamanha a sua importância que o próprio conceito de processo no Estado Constitucional está construído sob sua base. O direito de ação como direito ao processo justo tem o seu exercício balizado pela observância do direito ao contraditório ao longo de todo arco procedimental (art. 5o, LIV e LV, da CRFB). Daí a razão pela qual o novo Código destacou o direito ao contraditório nos arts. 9o e 10 como norma fundamental do novo processo civil brasileiro. Somado ao dever de fundamentação e à publicidade, o contraditório constitui clara projeção do direito à participação que está na raiz de toda e qualquer administração democrática da Justiça Civil. (...) Essa nova ideia de contraditório, como facilmente se percebe, acaba alterando a maneira como o juiz e as partes se comportam diante da ordem jurídica que deve ser interpretada e aplicada para a solução do caso concreto. Nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art. 10 do CPC). Fora daí, há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório. Por isso, sempre que a prévia manifestação das partes possa contribuir de algum modo para a decisão, impõe-se essa consulta prévia, sob pena de nulidade. Logicamente, em sentido contrário, se a prévia manifestação das partes for irrelevante para a formação da decisão (imagine-se o caso da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo - art. 145, § 1o, do CPC - pelo juiz), não há qualquer defeito na decisão tomada sem a prévia oitiva das partes.” Alinhadas essas premissas, na hipótese, ressoa impassível que não ocorrera violação aos princípios individualizados. Tratando-se de cumprimento de sentença, que dispõe, portanto, sobre pretensão não realizada, não se debatendo mais sobre o direito reconhecido, a agravante, como devedora, fora intimada e não satisfizera a obrigação, autorizando ao agravado o direito de promover a nomeação de bens à penhora. Considerando que é quem tem o direito frustrado, traduz prerrogativa da parte exequente indicar à penhora bens de titularidade da parte executada, afigurando-se prescindível, em verdade, descabida, a prévia intimação do devedor para manifestar-se sobre a nomeação, conforme se infere do artigo 829, §2o do estatuto processual. A defesa do devedor face à constrição, por óbvio, é realizada se consumada a penhora, não de forma antecedente, segundo justamente o devido processo legal e as regras inerentes à execução e à fase executiva. Assim é que, acolhendo o juízo a nomeação promovida pelo agravado, é oportunizado à agravante formular impugnação à penhora, de modo a se observar o regular contraditório, não se afigurando revestido de sustentação inverter-se essa ordem processual. Em suma, prescindível e descabida a prévia intimação da agravante para manifestar sobre a nomeação à penhora promovida pelo agravado, tendo em vista que, nesse caso, o momento para insurgir-se contra o ato constritivo é posterior, não podendo o executado de antemão opor-se à constrição sob pena de perpertuar-se a execução, contribuindo, inclusive, para sua frustração. Nesse contexto, não padece a decisão vergastada da nulidade que lhe fora apontada pela agravante. Em contrapartida, inviável nessa sede recursal a análise das alegações formuladas pela agravante acerca da impenhorabilidade do produto/crédito que vier a receber com a alienação do imóvel situado na Quadra 8, Conjunto L, Casa 44, Arapoanga, Planaltina-DF, que é objeto de partilha nos autos da ação no 0702140-13.2022.8.07.000, e cujo crédito fora objeto da constrição determinada. Conforme pontuado, a decisão arrostada cingira-se a deferir a penhora de crédito detido pela agravada naqueles autos, determinando a anotação da constrição no rosto do processo no 0702140-13.2022.8.07.0005. A agravante, a seu turno, não comparecera aos autos do cumprimento de sentença para impugnar a constrição, direcionando sua insurgência contra o ato constritivo individualizado, aviando a alegação diretamente nessa instância recursal. Sob essa realidade, deflui inexorável que a alegada impenhorabilidade ainda não fora objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa, notadamente porque sequer suscitada a matéria naqueles autos. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado a questão formulada pela agravante sobre a impenhorabilidade de seu crédito, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da questão, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo do cumprimento de sentença a analisar a impenhorabilidade que suscitara em sede de impugnação à penhora, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível quanto ao tópico, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. O recurso, portanto, deve ser admitido somente em parte, e, na parte admitida, ser negada a tutela liminar postulada. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40464402 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel; O Novo Código de Processo Civil, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, pg. 177/180)”